Tribunal: TJSP
Processo: 2127136-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Bem dado em hipoteca em favor do exequente – Levantamento de constrição que recaiu sobre os créditos do executado – Correção – Penhora que deve incidir, inicialmente, sobre o bem imóvel que garantiu o contrato – Inteligência do art. 835, § 3o, do CPC – Possibilidade de indicação doutros bens apenas em caso de insuficiência

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Bem dado em hipoteca em favor do exequente – Levantamento de constrição que recaiu sobre os créditos do executado – Correção – Penhora que deve incidir, inicialmente, sobre o bem imóvel que garantiu o contrato – Inteligência do art. 835, § 3o, do CPC – Possibilidade de indicação doutros bens apenas em caso de insuficiência do valor do bem hipotecado – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127136-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados CARLOS GUILHERME ERIG NETO e
CARLA BALDWIN ERIG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127136-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.682 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2127136-48.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A.
Agravados: Carlos Guilherme Erig Neto e outra.
Juíza: Laura de Mattos Almeida.
Voto 24.682
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Bem dado
em hipoteca em favor do exequente Levantamento
de constrição que recaiu sobre os créditos do
executado Correção Penhora que deve incidir,
inicialmente, sobre o bem imóvel que garantiu o
contrato Inteligência do art. 835, § 3o, do CPC
Possibilidade de indicação doutros bens apenas em
caso de insuficiência do valor do bem hipotecado
Decisão mantida Recurso desprovido.

1. Agrava-se de decisão que, em execução da agravante aos
agravados, manteve decisão que, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC e
ausente demonstração da insuficiência da garantia, deferiu levantamento da
constrição que recaiu sobre os créditos do executado, sob pena de onerá-lo
em demasia (fls. 66/67 e 69).
Diz-se que inda não há avaliação do imóvel dado em garantia, o
que poderá causar prejuízos futuros à exequente. Demais, a cédula de crédito
foi firmada em 2017, sendo imprestável o valor atribuído ao bem nos dias de
hoje. Outrossim, trata-se de imóvel rural, cuja valorização é mais complexa, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127136-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.682 - (jga)
3
depender de vários fatores como localização, solo, etc. Portanto, de rigor a
manutenção da penhora sobre os valores localizados até a correta avaliação
da garantia. Colaciona jurisprudência. Pede a antecipação de tutela recursal.
Indeferido efeito suspensivo (fls. 462/464), veio resposta (fls.
467/469).

É o relatório.
2. Recurso infundado. Trata-se de execução da agravante aos
agravados, embasada em Cédula de Crédito Bancário (fls.. 49/61 e 121/134 e
135/137).
No “Instrumento de Aditamento de Cédula de Crédito Bancário”
de fls. 135/137, vê-se que foi dado em garantia imóvel de propriedade dos
executados que, em junho de 2017, possuía o valor de R$1.822.158,84.
No decorrer da execução, o banco requereu a penhora de títulos
de capitalização dos executados (fls. 414/415) deferida (fls. 416). Após
impugnação do executado, Carlos (fls. 438/439), sobreveio a decisão
agravada, que uma vez ausente demonstração da insuficiência da garantia,
deferiu levantamento da constrição que recaiu sobre os créditos do executado,
sob pena de onerá-lo em demasia (fls. 452/453) do que correto.
Isso porque, o art. 835, § 3o, do CPC determina que a penhora
deve incidir, de início, sobre os bens previamente oferecidos em garantia no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127136-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.682 - (jga)
4
título executado.
Assim, apenas em caso de insuficiência do bem é que será
possível sua incidência sobre outros bens. Portanto, de fato, era prematura a
penhora anteriormente determinada (fl. 416).

Portanto, de rigor manutenção da decisão.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso